Tribunal: TCU
Processo: 008.100/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Concorrência e Uasg 980494 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PÚBLICO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RIO SALGADO NESTE MUNICIPIO DE PARARI)

Inteiro teor:
Acórdão 3670/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação acerca de possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica 1/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Parari - PB para contratação de serviços de engenharia destinados a construção de açude público comunitário localizado na comunidade do Rio Salgado, zona rural do Município de Parari/PB, com valor estimado de R$ 7.371.454,63 (peça 7, p. 1). Considerando que as análises da unidade instrutora identificaram que o representante não demonstrou efetivamente a apresentação das documentações pertinentes aos itens 12.3.2, 12.3.4, 12.4.3, 6.8.3, 12.4.4 e 6.8.4.do edital, não havendo irregularidade ou impropriedade a ser sanada nesses pontos; considerando que as falhas identificadas nos itens 6.8.1 e 12.3.15 do edital não alterariam o resultado do certame, porquanto o representante foi desclassificado pelo não atendimento a outras exigências regulares previstas no edital; considerando que não restou configurado o pressuposto do perigo da demora em razão de o certame se encontrar em fase de análise de recurso administrativo (peça 8, p. 9); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer da unidade técnica e com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, 169, inciso II, e 237, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) dar ciência à Prefeitura Municipal de Parari/PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Concorrência Eletrônica 1/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência de certidão negativa de contas julgadas irregulares emitidas pelo Tribunal de Contas da União ou Tribunal de Contas do domicílio da empresa licitante, para a referida empresa e para seus dirigentes, em afronta ao disposto no § 4o do art. 91 da Lei 14.133/2021; c.2) falha quanto à redação do item 6.8.1 do edital, acerca de requisitos para apresentação de balanço patrimonial e outros demonstrativos contábeis para comprovação de habilitação econômico-financeira, em conflito ao disposto no item 12.3.4 do edital e no art. 69 da Lei 14.133/2021; d) comunicar esta deliberação ao representante e à Prefeitura Municipal de Parari/PB; e e) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 008.100/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Parari - PB. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Matheus da Silva Oliveira (11856 E/OAB-PB), representando Construtora Goncalves Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.